Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750965-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade , da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial. Considerando que houve interposição de outro agravo de instrumento (AGI no 0750963-04.2020.8.07.0000) contra a mesma decisão ora recorrida, intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do presente agravo, a teor do que consta no art. 10 c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator